Tribunal: STF
Processo: AI 697132
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA 280/STF.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à espécie. Superação da decisão agravada. Manutenção da negativa de seguimento ao agravo de instrumento, por diversos fundamentos.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.